Tribunal: STF
Processo: AOE 25
Classe: AOE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Fernando Queiroz Pinto de Mendonça propôs ação originária especial contra a União, buscando ser promovido ao posto de Almirante de Esquadra, condenando-se a ré ao pagamento dos valores referentes às diferenças de vencimentos, vantagens e proventos. 
    O ente central, mediante a petição/STF n. 88.840/2021, comunica o falecimento, em 25 de novembro de 2014, do autor e pleiteia a suspensão do processo. Junta ofício da Marinha do Brasil noticiando o óbito. 
    2. Ante o exposto, suspendo, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, o curso do processo por dois meses. Intimem-se o espólio ou os herdeiros para que se manifestem quanto ao interesse na sucessão processual e promovam, no prazo indicado, a habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
    3. Publique-se.
Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator